Tribunal: TJES
Processo: 5006825-41.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-41.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO LEANDRO NONATO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.

2.
A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Lauro Leandro Nonato
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (id. 8357154) que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 8357157), o apelante aduz que

(i)
foi induzido ao erro pelo apelado ao contratar cartão de crédito consignado crendo se tratar de empréstimo consignado e que
(ii)
utilizava o cartão de crédito por acreditar que fosse “apenas o meio de operacionalização” do empréstimo consignado. Ademais, sustenta
(iii)
que a modalidade imposta pelo banco aplicava juros elevados, eternizando a dívida e
(iv)
que estes juros foram pactuados em desconformidade à Instrução normativa nº 138/2022 do INSS.

Em contrarrazões (id. 8357161), a instituição bancária suscita preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de dialeticidade, entendo por afastá-la. Embora tenha havido repetição de argumentos, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

É suficiente a argumentação do apelante de que ocorreu falha no dever de informação, por serem válidos os documentos por ele apresentados com tal objetivo. Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados suficientemente pelo apelante os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Por tal motivo,
rejeito
a aventada preliminar.

O autor se encontra amparado pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação da instituição financeira ora apelada, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual – cartão de crédito consignado –, o que resultou na excessiva oneração financeira da parte apelante e na eternização da dívida.

Acrescentou que, conforme instruiu a inicial, em meados de maio de 2017 contratou o cartão de crédito consignado no valor de R$ 4.273,00, já tendo sido pagas 64 parcelas e total de R$ 13.461,76 até outubro de 2022 – descontados de seu benefício previdenciário.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

Instruindo a contestação do banco apelado constam o
(a)
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento assinado em 25/05/2017 pelo apelante (id 8356679, fls. 01/02);
(b)
seus documentos de identidade e comprovante de residência (id 8356679, fls. 06/09; 14/15);
(c)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” também assinada pelo apelante (id 8356679, fls. 03/05) em 25/05/2017 para “saque” do valor de R$ 200,00;

(d)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” devidamente assinado (id 8356679, fls. 10/13) em 15/04/2020 para “saque” do valor de R$ 169,00;
(e)
faturas do cartão de crédito (id 8356680, 8356681, 8356682, 8356683). Ainda, em contrarrazões, apresentou links de acesso às gravações das ligações feitas pelo recorrido à central do consumidor da recorrente solicitando outros “saques”, podendo-se observar a confirmação de seus dados pessoais e bancários para transferência dos numerários
1
.

Em que pesem as combativas razões de apelo,
não há nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença
, afinal, o banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do crédito consignado.

Devo considerar que a demanda, como bem ressalta o autor em seu recurso, não discute a autenticidade da contratação ou das assinaturas do contrato, de modo que se faz inaplicável a tese firmada no Tema 1061/STJ e o art. 429 do CPC/15, e superada a ausência de consentimento do autor para reserva de sua margem em razão da exibição de prova escrita, resta averiguar se houve falta de transparência e de informação a viciar a real vontade do consumidor, como alega.

Outrossim, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas por ambas as partes demonstram que
o apelado utilizou regularmente por 6
(seis)
anos o cartão de crédito consignado
para compras comerciais e outros fins similares,
além de também utilizá-lo para os chamados “saques” ou transferências bancárias – como demonstrado nas cédulas de crédito bancário e nas três ligações de áudio anexas pelo banco.

Outrossim, embora afirme ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 4.273,00, consta nas faturas que, logo nos primeiros meses, o apelante utilizou todo este montante, e continuou utilizando o cartão por seis anos, mesmo que, por óbvio, já tivesse gasto todo o valor do suposto “empréstimo”.

A título exemplificativo, apenas os parcelamentos realizados com “Tam Agências” (4x R$ 153,68), “Jolivi” (12x R$ 12,90), “Mix Nails” (3x R$ 119,66) e “Magazine Luiza” (8x R$ 338,11) já contabilizam, por si só, o montante de R$ 3.833,38, tendo todos eles sido realizados no primeiro ano de utilização do cartão (vide extrato de 05/2018, id. 8356681), fora os gastos mensais corriqueiros, que usualmente flutuavam entre mil e dois mil reais.

As faturas apresentadas pelo banco comprovam que o apelante utilizou o cartão para compras em supermercados em sua cidade de residência, hortifrutis, restaurantes, compras de passagens de ônibus, lojas e outros em diversos momentos da relação travada – desde o longínquo ano de 2017 até o ajuizamento da demanda em 2022. São inúmeras as transações envolvendo o cartão físico.

Com efeito, a instituição também demonstrou que o recorrente efetuou o pagamento de diversas faturas, ou seja, além dos descontos do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, o apelante também quitava parte do valor total das faturas recebidas por conta própria, de modo que o saldo devedor do cartão, até outubro de 2018, não superava o valor de R$ 1.907,24, apesar dos gastos até então promovidos serem muito superiores a isso.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em
valor inferior ao previsto –
como ocorreu –
incorrerá nos encargos remuneratórios sobre diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios informados pela atendente, a justificar a dívida do autor, aliado ao fato de que não houve cancelamento do cartão, ao menos até a apresentação de contestação, em 2023.

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a improcedência do pleito autoral, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário,
majoro
os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

1
https://drive.google.com/file/d/1L9aiBftBzocWJ7QZ3VJtQ7frE9fjVgGv/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1w_gwBqvKwhVmO_aXw3UXOcomPiIfLjkz/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1X0SBsyk9VcUWYpxTSOimsZuMhN1eGa9n/view?usp=share_link

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.